Tribunal: TJMT
Processo: 0031377-50.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031377-50.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILLO DE FREITAS CORREIA FERREIRA - CPF: 049.231.531-05 (RECORRIDO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0081-93 (VÍTIMA), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – INCONFORMISMO DO
PARQUET
– PRETENDIDO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Sabemos que as balizas norteadoras do princípio da insignificância foram fixadas e reiteradas pela Suprema Corte e dizem respeito aos seguintes critérios: mínima ofensiva da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e á inexpressividade da lesão jurídica provocada.

O recebimento da denúncia é momento de se avaliar a certeza ou não de crime narrado, o qual deve ser concluído após a regular instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo parquet, nos moldes do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal, reconhecendo a atipicidade material da conduta imputada à
Murillo de Freitas Correia Ferreira
com base no princípio da insignificância.

Busca o Ministério Público, pela reforma da decisão, a fim de que, seja recebida a exordial acusatória e dada regular prosseguimento ao processo até seus ulteriores termos, por entender que há indícios suficientes de autoria, bem como materialidade do delito conforme artigo 155 do CP (Id.182281930).

A defesa em suas contrarrazões pugnou pelo total desprovimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida a decisão objurgada (Id. 182281932).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 185755191, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Busca o Ministério Público, pela reforma da decisão, a fim de que, seja recebida a exordial acusatória, e dado regular prosseguimento ao processo até seus ulteriores termos, por entender que há indícios suficientes de autoria, bem como materialidade do delito conforme artigo 155 do CP.

O recurso
merece provimento
.

Isso porque há provas robustas da materialidade delitiva assim como indícios de autoria, expondo circunstanciadamente o delito cometido pelo réu conforme denúncia apresentada pelo Ministério Público, vejamos:

“Consta dos autos que na data de 30/08/2018, por volta das 14h00min, o denunciado Murillo De Freitas Correia Ferreira, adentrou no mercado Atacadão, localizado no Bairro Porto, nesta Capital, simulando estar fazendo compras, pegou um carrinho de supermercado e colocou diversos produtos dentro, em seguida se dirigiu ao centro da loja, onde colocou 02 (duas) peças de carnes dentro da mochila, após se deslocou até o caixa o qual pagou somente os produtos que estavam dentro do carrinho. Ao sair da loja foi abordado pela equipe de vigilância que o flagrou, impedindo toda a ação criminosa. Não obstante, o recorrido empreendeu fuga, porém, foi detido pela Polícia Militar que passava pelo local.

I – DETALHAMENTO DOS FATOS: Infere-se dos autos que, no dia 30 de agosto 2018, por volta das 15h38min o Sr. Gilvandro Sergio Lima Pimenta, líder de setor, no mercado Atacadão, localizado no Bairro Porto, nesta Capital, compareceu na delegacia de Polícia para
relatar que empresa onde trabalha foi furtada pelo denunciado e narra que em ocasião anterior, no domingo, o suspeito já havia praticado furto de outras peças de carne no estabelecimento
, porém devido a não ter certeza do delito o mesmo não fora abordado. Posto isto, ao chegar ao mercado se dirigiu ao centro da loja, onde colocou as 02 (duas) peças de carnes na mochila, posteriormente, dirigiu-se ao caixa e efetuou pagamento dos outros produtos que estavam no carrinho, não procedendo com o pagamento das peças de carne que estavam na sua mochila. Ao sair da loja, foi abordado por funcionários, porém empreendeu fuga, qual passou a ser perseguido pelo declarante e outros funcionários, e neste exato momento uma viatura da polícia militar passava pelo local, detendo-o em um matagal próximo ao supermercado.
O acusado inquirido perante a autoridade policial, confessou a prática do crime, relatando ainda, que adentrou ao supermercado com o intuito de realizar compras, porém num momento de fraqueza resolveu praticar o furto.”

Na oportunidade da apresentação da denúncia, a Magistrada inicialmente recebeu a mesma, posteriormente rejeitou a denúncia com fulcro no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o fato narrado não pode ser entendido como conduta criminosa, além de estar o Poder Judiciário assoberbado com demandas graves, reconhecendo a ocorrência como crime de bagatela ou princípio da insignificância.

O Ministério Público pleiteia em seu recurso, que seja reformada a decisão no sentido de receber a denúncia e dar o devido prosseguimento ao processo, exibindo provas robustas que justifiquem a materialidade do delito descrito no artigo 155 do CP.

Sabemos que as balizas norteadoras do princípio da insignificância foram fixadas e reiteradas pela Suprema Corte e dizem respeito aos seguintes critérios: mínima ofensiva da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e á inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu
, é pertinente a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, tornando-se inviável a aplicação do princípio da insignificância na espécie, tendo em vista o acentuado grau de reprovabilidade e ofensividade da conduta do agente, considerando que o recorrido é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, convicto de que não será punido, pois a própria justiça não atua com a devida repressão pelos atos reincidentes por ele cometidos.

Ademais, havendo indícios suficientes de autoria, exposto o fato criminoso, despontando-se a classificação do crime, deve ser recebida a denúncia, entretanto,
a decisão há de ser sumária, ou sumaríssima, evitando que o juiz adentre no exame aprofundado dos indícios desfavoráveis à defesa, o que implicaria em risco de perda da neutralidade já no início da ação penal.

A corroborar com o entendimento exarado neste voto, vejamos a decisão já lançada por essa Câmara,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ART. 395, INCISO III, DO CPP – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSA CASSAÇÃO DA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – NARRATIVA DE FATO TÍPICO, AMPARADA POR SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUMEM PAPEL RELEVANTE NOS CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Acolhe-se a pretensão apresentada pelo ministério público para anular a decisão que rejeitou a denúncia por falta de justa causa para ação penal uma vez que os elementos inquisitivos anexados aos autos demonstram a existência do crime, bem como apontam os indícios de autoria, viabilizando, desta feita, o recebimento da peça
inicial e o prosseguimento da persecução penal. “Nada impede que o Parquet dê início à persecução criminal com base unicamente no depoimento da vítima prestado em sede policial, uma vez que no curso da instrução processual é que serão colhidos outros elementos de convicção aptos a confirmar, ou não, a palavra da vítima colhida extrajudicialmente, mormente quando se trata de delitos cometidos na clandestinidade, como ocorre na hipótese.” (STJ, HC n. 149.559/RJ).

(N.U 0003159-31.2015.8.11.0005, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)
.

Ressaltasse que, para a rejeição da denúncia, exige-se a demonstração da falta dos requisitos mínimos para embasar a imputação formal do crime ao acusado, a fim de que impeça a continuidade da investigação dos fatos à luz do Contraditório e da Ampla Defesa, o que não é o caso dos autos.

No caso, narra o relatório da Polícia Civil que o acusado foi pego praticando o furto, conforme declaração dada pelo representante da empresa lesada, Gilvandro Sergio, vejamos:

“A vitima GILVANDRO SERGIO LIMA PIMENTA prestou declarações nas fls. 07, declarou ser LIDER DE SETOR que em determinada ocasião anterior o suspeito havia praticado furto no estabelecimento, devido a não ter certeza do crime de furto o mesmo não fora abordado, que na data do fato, o mesmo retornou ao estabelecimento, pegou um carrinho de supermercado, colocou diversos produtos dentro e se dirigiu ao centro da loja, onde colocou duas peças de carne dentro da mochila e se deslocou ate o caixa do estabelecimento o qual pagou somente os produtos que estavam dentro do carrinho. Ao sair da loja foi abordado o qual empreendeu fuga mais foi detido pela Policia Militar que passava pelo local(Id. 182281930)”

Sendo assim, e
xistindo a regularidade da peça inicial e presente os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, com as provas e indícios de autoria que tipificam a conduta do delito, justificado está que seja a ação penal recebida e seu devido prosseguimento na apuração dos fatos, oportunizando ao acusado o contraditório e ampla defesa.

Com esses fundamentos,
dou provimento

a
o Recurso em Sentindo Estrito, para o fim de determinar o recebimento da denúncia e, por conseguinte, o normal prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023